Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004813-75.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RAIMUNDO RAMOS - CPF: 003.906.891-90 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALEXSANDER CORREIA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO SUCINTA QUE TRAZ COMO FUNDAMENTO O CONTEXTO FÁTICO DO CASO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, com base no contexto fático do caso, remete o exame da procedência da circunstância qualificadora para o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcelo Raimundo Ramos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal (código n. 254287), que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, “f”, do CP (Id 34970485).

Nas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento de vício de fundamentação no tocante à qualificadora do motivo fútil, com a consequente nulidade da pronúncia, para que outra seja proferida, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF (Id 34970494).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 34970495).

A decisão foi mantida na fase de juízo de retratação (Id 34970498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id 39588486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020